Tribunal: TJSP
Processo: 1046512-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Contratos bancários – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – demanda julgada parcialmente procedente – apelo do réu – validade da cobrança da tarifa de registro de contrato – demonstrada a prestação do serviço – ausência de onerosidade excessiva – avaliação do bem não comprovada – mantida a nulidade da cobrança

Ementa:
*Contratos bancários – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – demanda julgada parcialmente procedente – apelo do réu – validade da cobrança da tarifa de registro de contrato – demonstrada a prestação do serviço – ausência de onerosidade excessiva – avaliação do bem não comprovada – mantida a nulidade da cobrança desse encargo – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda parcialmente procedente - decisão reformada em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046512-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado JOSE ANTONIO ORMENEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046512-54.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.950
APEL.No: ?1046512-54.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APDOS. : JOSE ANTONIO ORMENEZ
*Contratos bancários
cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação
fiduciária em garantia
demanda julgada parcialmente
procedente apelo do réu validade da cobrança da tarifa de
registro de contrato demonstrada a prestação do serviço
ausência de onerosidade excessiva avaliação do bem não
comprovada mantida a nulidade da cobrança desse encargo
Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda parcialmente
procedente - decisão reformada em parte - recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional cc. repetição
de indébito movida por JOSE ANTONIO ORMENEZ em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, tendo por objeto a
cédula de crédito bancário firmada para aquisição de
veículo, insurgindo-se contra a avaliação do veículo,
feita em valor muito superior ao da Tabela FIPE e contra a
taxa de juros que considera abusiva, pois acima da taxa
média de mercado. Aduz ser também abusiva a cobrança das
tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de
contrato, nos valores de R$495,00, R$350,00 e R$97,93,
respectivamente. Desse modo, com fulcro no CDC, requer a
inversão do ônus da prova, condenando-se a ré à devolução
dobrada de todos os valores cobrados a maior, no total de
R$12.427,41,
readequando-se
o
valor
das
parcelas,
inclusive com exclusão do IOF calculado sobre essas
quantias.
2. Citado, o réu ofertou contestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046512-54.2019.8.26.0100 -Voto no
3
trouxe documentos (fls. 53/66), com réplica a fls. 91/95.
3. A r. sentença de fls. 100/107 julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar nula a
cobrança relativa às tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, de R$350,00 e R$97,93, condenando o réu
a devolver esses valores ao autor, corrigidos pela Tabela
Prática do TJSP desde o desembolso e com juros de mora de
1%
ao mês a partir da citação. Fixou sucumbência
preponderante do autor, cabendo a ele o pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa devidos por ele aos
patronos do requerido.
4. Apelou o banco (fls. 109/118), negando a
existência de qualquer vício de vontade na contratação das
tarifas,
devendo
permanecer
os
termos
do
contrato,
livremente pactuados entre as partes. Afirma que a
cobrança das tarifas está autorizada pelo CMN, do BACEN,
não havendo qualquer circunstância que autorize a revisão
do negócio jurídico.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 124/127). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo comporta parcial provimento.
Compulsando-se a cópia do instrumento contratual (fls.
32/35),
nota-se
que
houve
cobrança
das
tarifas
de
avaliação e de registro nos valores de R$350,00 e R$97,93
(fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046512-54.2019.8.26.0100 -Voto no
4
7. Consigna-se que referidas tarifas foram
objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo
de controvérsia, fixando o seguinte entendimento: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO -
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046512-54.2019.8.26.0100 -Voto no
5
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp
1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO).
8. Conforme recente orientação do C. STJ, a
tarifa de registro, no caso, é válida, mormente porque, a
despeito de um veículo automotor financiado permanecer
alienado até a quitação, tal fato não dispensa o registro
do contrato, eis que se trata de providência necessária
para dar publicidade a terceiros, coibir fraudes e
minimizar
prejuízos.
Além
disso,
consta
no
campo
“Observações” do Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo - DETRAN a anotação da alienação em garantia do
carro (fls. 36). Ademais, considerando o valor financiado
de R$40.990,00, não se verifica onerosidade excessiva no
caso concreto, não havendo mesmo motivo para afastamento.
9. O serviço relativo à avaliação do bem,
por sua vez, não veio efetivamente demonstrado, sendo que
na contestação a requerida apelante não juntou qualquer
documento comprovando a prestação do serviço. Desse modo,
a devolução da quantia paga a esse título também é devida.
10.
Nessas
circunstâncias,
resolve-se
alterar o decisório para, ainda mantendo a parcial
procedência da demanda e a declaração de nulidade da
cobrança da tarifa e avaliação do bem, afastar a
declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro,
que não deve ser devolvida. Deixa-se de majorar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046512-54.2019.8.26.0100 -Voto no
6
honorários, tendo em vista o provimento apenas parcial do
apelo.
11. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js